Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-16.2021.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004049-16.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (EMBARGANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (EMBARGANTE), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (EMBARGADO), C. GARCIA LTDA - CNPJ: 10.544.257/0001-68 (EMBARGANTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Apelação criminal por tráfico de insumos químicos controlados. Omissão e contradição sobre dolo e ciência da ilicitude. Erro de tipo. Pedido subsidiário de revisão de pena e aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inovação recursal em aclaratórios. Prequestionamento sem vício do art. 619 do CPP. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal proferido na Apelação Criminal n. 1004049-16.2021.8.11.0013, que desproveu os apelos defensivos em julgamento ocorrido em 4.2.2026.

2. A defesa requer acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para declarar a absolvição, sob argumento de ausência de demonstração inequívoca de ciência sobre a natureza ilícita da carga e de deficiência de fundamentação quanto ao dolo. Subsidiariamente, postula revisão da dosimetria, com retificação de pena-base e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, além de prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição, em especial quanto à análise do dolo, do alegado desconhecimento da ilicitude da carga e da atuação como batedores; e (ii) definir se os pedidos subsidiários de revisão de pena e incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 podem ser apreciados em embargos de declaração quando não devolvidos nas razões de apelação, bem como se o prequestionamento prescinde de vício do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado enfrentou as teses relativas à autoria e ao elemento subjetivo, ao afirmar que o conjunto probatório demonstra participação consciente e voluntária na logística do transporte, com emprego de batedores e circunstâncias que afastam a alegação de desconhecimento da ilicitude da carga.

6. Não se identifica contradição interna, pois a conclusão do colegiado decorre da leitura do acervo probatório e das circunstâncias descritas no voto condutor, sem incompatibilidade lógica entre premissas fáticas e resultado jurídico.

7. A tese de erro de tipo, além de não constar como fundamento específico nas razões de apelação dos ora embargantes, é tratada no voto condutor, com afirmação de inaplicabilidade, diante das circunstâncias do transporte e da ciência sobre a ilicitude, com extensão do raciocínio aos embargantes pela lógica do contexto probatório.

8. O pedido subsidiário de retificação de reprimendas e aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não configura omissão quando a matéria não foi devolvida ao Tribunal nas razões de apelação dos embargantes, caracterizando inovação recursal incompatível com os limites cognitivos do art. 619 do CPP.

9. O prequestionamento exige a presença de algum vício típico dos embargos de declaração, o que não se verifica quando o acórdão já aprecia, de modo suficiente, as questões devolvidas no recurso antecedente.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que enfrenta, de modo coerente com o conjunto probatório, a tese de ausência de dolo e de desconhecimento da ilicitude em contexto de logística de transporte com atuação de batedores. 3. Configura inovação recursal a pretensão de revisar dosimetria e aplicar causa de diminuição não devolvida nas razões de apelação, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração. 4. O prequestionamento pressupõe a demonstração de vício do art. 619 do CPP.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 20; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 1º, I, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Embargos de Declaração em Revisão Criminal n. 1032487-86.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marcos Antônio Pereira Freitas
e
Deanns de Souza
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal n. 1004049-16.2021.8.11.0013.

De acordo com os termos dos aclaratórios (Id. 345562362), os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissões e contradições na análise das teses defensivas suscitadas no julgamento da apelação criminal, notadamente no que se refere à conclusão pela participação consciente de ambos na empreitada delitiva, na qualidade de “batedores” do veículo que transportava substâncias ilícitas.

Aduzem que o voto condutor teria deixado de examinar, de forma específica, a alegação de ausência de demonstração inequívoca de que detinham ciência acerca da natureza ilícita da carga transportada (erro de tipo), circunstância que, segundo afirmam, comprometeria o reconhecimento do dolo necessário à configuração do delito previsto na Lei n. 11.343/2006.

Sustentam, ainda, que a fundamentação adotada pelo acórdão seria contraditória em relação às declarações prestadas pelos próprios acusados e à dinâmica dos fatos delineada nos autos, asseverando que a simples atuação como “batedores” não seria suficiente para evidenciar a consciência acerca da prática criminosa. Nessa perspectiva, defendem que o acórdão teria incorrido em deficiência de fundamentação ao não enfrentar de modo expresso tais argumentos defensivos, o que violaria o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão adotada no julgamento da apelação criminal, a fim de absolver os embargantes das imputações que lhes foram atribuídas. Subsidiariamente, pugnam pela revisão da dosimetria da pena, com a retificação das reprimendas basilares e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, além de postularem o prequestionamento da matéria suscitada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos de declaração, ao argumento, em síntese, de que o acórdão embargado examinou adequadamente as questões submetidas à apreciação deste Tribunal, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo os aclaratórios manejados, em verdade, com o propósito de rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento da apelação criminal. (Id. 348120859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa
de
Marcos Antônio Pereira Freitas
e
Deanns de Souza
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal n. 1004049-16.2021.8.11.0013,
no qual, no dia 4.2.2026, à unanimidade, nos termos do voto condutor de minha relatoria, foram desprovidos os apelos defensivos, cuja ementa transcrevo:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico. Transporte de insumos químicos controlados destinados ao preparo de substância entorpecente. Negativa de autoria de vários apelantes. Revisão da dosimetria da pena. Perda de bem utilizado no crime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1004049-16.2021.8.11.0013, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou diversos indivíduos pela prática do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, além da perda de um veículo caminhão.

2. A maioria dos apelantes pleiteia absolvição por negativa de autoria, enquanto uns buscam a revisão da dosimetria da pena-base, aplicação da atenuante da confissão, causa de diminuição, detração penal, isenção ao pagamento de custas, além da restituição do bem apreendido.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos autorizam a manutenção da condenação; (ii) verificar se as reprimendas foram devidamente aplicadas, a exemplo das reprimendas basilares, se foram recrudescidas com base em elementos concretos de convicção, bem como se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, a figura da detração e a isenção ao pagamento de custas e demais despesas processuais; (iii) averiguar a possibilidade de restituição do veículo declarado perdido em favor do ente público.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório revela de forma clara a materialidade delitiva e a autoria dos recorrentes, com base em provas testemunhais e periciais que demonstram o transporte de cerca de 3.600 litros de produtos químicos controlados, com rótulos adulterados, comumente utilizados na preparação de entorpecente.

5.

As defesas não lograram êxito em demonstrar ausência de dolo ou desconhecimento da natureza ilícita da carga, sobretudo diante das contradições nos interrogatórios e das circunstâncias que envolveram a logística da empreitada, como a utilização de batedores e o desvio de fiscalização policial.

6. A absolvição, portanto, não se mostra cabível, pois os elementos dos autos, sobretudo pela segura e coerente prova testemunhal, a exemplo das declarações dos agentes estatais, apontam envolvimento direto dos indivíduos entre si e com objetivo de garantir o transporte da carga ilícita.

7. Correta a fixação da pena-base acima do mínimo diante da natureza e quantidade dos insumos apreendidos e das circunstâncias do crime, que envolveram organização e planejamento sofisticados.

8. Não se verifica confissão espontânea que justifique atenuação da pena, quando o indivíduo apenas revela que auxiliou a indicar o trajeto para o motorista do caminhão, alegando desconhecer qualquer ilicitude em relação à carga.

9. Incabível falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, seja pela reincidência, seja pela complexidade da ação delituosa, indicando ramificação com rede criminosa bem articulada.

10. A detração penal, embora possível no plano teórico, não altera o regime inicial diante da reincidência do recorrente.

11. Incabível a concessão da justiça gratuita na via recursal, por não se tratar de momento oportuno e ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

12. O caminhão utilizado no crime foi corretamente declarado perdido em favor do ente público, diante da sua utilização direta no transporte da carga ilícita e da ausência de prova inequívoca de boa-fé da empresa proprietária, cujo sócio integra o rol de condenados.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, corroborada por elementos documentais e periciais, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de insumos químicos. 2. O transporte de substâncias químicas sujeitas a controle especial, ainda que desacompanhado de droga pronta, configura o crime do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. 3. A restituição de bem utilizado no crime exige prova de boa-fé do proprietário, mesmo que pessoa jurídica, o que não se verifica quando este possui vínculo societário com condenado. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se diante da quantidade de insumos, natureza das substâncias e circunstâncias da logística criminosa. (...).”
(Id. 344302874).

Sob a ótica dos embargantes, o julgado padeceria de omissão e contradição, porquanto, num primeiro ponto, não teria examinado de forma detida a tese defensiva de ausência de demonstração inequívoca da ciência dos recorrentes acerca da natureza ilícita da carga transportada, circunstância que, segundo sustentam, afastaria o dolo necessário à configuração do delito previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/2006. Alegam, ainda, que a fundamentação adotada no acórdão seria contraditória em relação às declarações prestadas pelos próprios acusados e à dinâmica dos fatos delineada nos autos, notadamente no que concerne à conclusão de que teriam atuado como “batedores” do veículo que transportava os insumos químicos destinados à preparação de substância entorpecente.

Contudo, razão não lhes assiste.

É consabido que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinando-se a sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, bem como a corrigir erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, entretanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Na hipótese em exame, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma minuciosa e suficientemente fundamentada todas as teses defensivas deduzidas pelos recorrentes na apelação criminal, inclusive aquelas relacionadas à alegada ausência de dolo e ao suposto desconhecimento da natureza ilícita da carga transportada.

Com efeito, no julgamento do recurso de apelação foi realizada análise detalhada do conjunto probatório constante dos autos, destacando-se que a materialidade delitiva restou demonstrada de forma inequívoca por meio da apreensão de aproximadamente 3.600 litros de insumos químicos sujeitos a controle especial, acondicionados em recipientes com rótulos adulterados, substâncias estas reconhecidamente utilizadas na preparação de entorpecentes.

No tocante à autoria, consignou-se expressamente no voto condutor que os elementos probatórios coligidos evidenciavam a participação consciente e voluntária dos apelantes na empreitada criminosa, sobretudo diante das circunstâncias que envolveram a logística do transporte da carga ilícita. Destacou-se, naquele momento, que o deslocamento do caminhão carregado com os insumos químicos era acompanhado por veículos utilizados como “batedores” – pelos ora apelantes – responsáveis por monitorar eventual fiscalização policial e assegurar o êxito do transporte, circunstância que revela inequívoco grau de organização e planejamento da atividade delituosa.

Desse modo, ao contrário do que sustentam os embargantes, não houve qualquer silêncio do acórdão acerca da ciência acerca ilicitude e da efetiva participação de ambos na conduta delituosa. A questão foi devidamente apreciada e afastada por este colegiado, mediante fundamentação clara e coerente com os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Também não se verifica a alegada contradição interna do julgado. A conclusão alcançada pelo colegiado decorre logicamente da análise do conjunto probatório e das circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer incompatibilidade entre as premissas fáticas adotadas e a conclusão jurídica firmada no acórdão.

Especificamente em relação à tese de “erro de tipo”, que, por sinal, sequer foi invocada nas razões recursais do apelo manejado pelos ora embargantes (Id. 255629153), convém mencionar que, de certo modo, essa questão foi enfrentada no voto condutor. Naquela oportunidade, consignou-se expressamente:

“Como se sabe, no chamado ‘erro de tipo’, previsto no artigo 20 do Código Penal – o qual foi invocado pela defesa de Rone Garcia –, o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal.

Inaplicável, portanto, a tese defensiva, pois, a toda evidência, pelos fatores antes narrados, ainda que Rone pudesse desconhecer que aqueles produtos seriam destinados ao preparo de substância entorpecente, tinha pleno conhecimento de que se tratava de produtos ilícitos, pois aceitou o encargo do transporte da mercadoria, mesmo ciente de todas as nuances ilegais mencionadas.”

A mesma linha de raciocínio, por evidente coerência lógica, aplica-se aos ora embargantes
Marcos Antônio Pereira Freitas
e
Deanns de Souza
. Com efeito, as circunstâncias concretamente apuradas demonstram que ambos tinham pleno conhecimento da logística envolvendo o transporte da carga ilícita, participando ativamente da dinâmica do deslocamento do caminhão e integrando a estrutura operacional montada para assegurar o êxito da empreitada criminosa.

Ainda nesse contexto, o voto condutor consignou, de maneira clara, que a tese defensiva de desconhecimento da natureza ilícita da carga não se mostrava plausível diante do conjunto de circunstâncias apuradas nos autos, especialmente considerando as inconsistências verificadas nos interrogatórios dos próprios acusados/apelantes, a forma como se estruturou a logística da empreitada e o desvio deliberado de rotas e fiscalização policial, elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a atuação coordenada dos envolvidos com o propósito de viabilizar o transporte dos insumos destinados à preparação de substância entorpecente.

O voto condutor foi claro ao evidenciar que a atuação dos acusados não se limitou a conduta neutra ou eventual, mas inseriu-se em contexto logístico cuidadosamente estruturado, destinado a viabilizar o transporte de insumos químicos utilizados no preparo de substância entorpecente, circunstância que afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de desconhecimento da natureza ilícita da atividade desenvolvida.

Daí porque a conclusão do voto condutor foi firme ao consignar que:

“Com efeito, o painel probatório descrito até então, contendo laudo oficial apontando volume e natureza dos insumos e adulteração de rótulos, além dos aspectos circunstanciais do fato, devidamente comprovados pela prova testemunhal, como dupla equipe de batedores (Hilux e Strada), rádios comunicadores, sincronia de pedágio, admissões de rota/guia e contradições defensivas — afasta a tese de desconhecimento e firma a ciência e adesão dos apelantes Rone, Deanns, Marcos e Sipriano à empreitada de transporte de insumos destinados ao refino.”
(Id. 344302874, p. 17).

Portanto, longe de haver qualquer omissão ou contradição, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de desconhecimento da ilicitude da carga, concluindo, com base no robusto acervo probatório, repito, que os ora embargantes detinham plena ciência da natureza ilícita da atividade desempenhada, aderindo voluntariamente à empreitada criminosa.

Na verdade, o que se observa é que os embargantes buscam, por meio da presente via recursal, promover nova apreciação da matéria de mérito já examinada no julgamento da apelação criminal, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência que se revela manifestamente incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Cumpre salientar que o simples fato de o Tribunal ter decidido de maneira contrária às pretensões defensivas não configura omissão ou contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à substituição da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

Ressalte-se, ainda, que mesmo para fins de prequestionamento é necessária a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que, como visto, não se verifica na hipótese em apreço.

Assim, é inequívoco que os presentes embargos de declaração foram manejados com o propósito de rediscutir matéria já enfrentada de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado, evidenciando-se o desvio da finalidade própria desse instrumento processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. À exceção do pedido genérico e avulso trazido na ação revisional, ou seja, sem qualquer fundamentação para embasar o pedido de absolvição, todas as demais questões relativas à aplicação da pena foram devidamente analisadas, de modo detalhado, ficando claros os motivos de convencimento acerca da improcedência da ação.

5. O acórdão embargado analisou, de forma suficiente e detalhada, todas as alegações apresentadas na ação revisional quanto à dosimetria da pena, considerando a natureza e quantidade da droga, além da reiteração na atividade criminosa, o que afasta a alegação de omissão.

6. Não se verifica contradição na fundamentação quanto à negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, pois o acórdão embasou-se na existência de ações penais pretéritas, na reiteração comportamental e no envolvimento de adolescentes, circunstâncias que denotam dedicação à atividade criminosa.

7. Os presentes embargos constituem mera tentativa de rediscussão de matéria já enfrentada, hipótese que não se amolda às finalidades dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir evidente omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade na decisão embargada. 2. A análise das circunstâncias judiciais e dos requisitos para aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como a necessidade do regime mais gravoso, quando realizada de forma fundamentada e coerente, afasta a configuração de omissão ou contradição.”
(TJ/MT, Embargos de Declaração em Revisão Criminal n. 1032487-86.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, minha relatoria, julgado em 1º.5.2025).

Superadas essas premissas, impõe-se enfrentar, ainda, a postulação subsidiária formulada nos aclaratórios no sentido de “retificação das reprimendas basilares” e de incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

E, quanto a esse ponto, a solução é eminentemente processual: tal pretensão não foi deduzida, pelos ora embargantes, como objeto de impugnação em suas razões de apelação, de modo que não integrou a devolutividade recursal submetida a este órgão colegiado por ocasião do julgamento do apelo.

Nessa medida, ao contrário do que sugere a defesa, não há falar em omissão do acórdão embargado, por uma razão elementar: não se pode reputar omisso o julgado por não ter enfrentado matéria que não lhe foi devolvida no recurso de apelação e que somente surge, de inopino, em sede de embargos de declaração. Trata-se, pois, de inequívoca inovação recursal, incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios e com os limites cognitivos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, como já dito, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a inaugurar nova linha de impugnação, nem a ampliar, a posteriori, o objeto devolvido no recurso antecedente. Assim, ainda que a defesa formule pedidos subsidiários de natureza nitidamente modificativa, a sua apreciação, nesta via, pressupõe que se demonstre vício no acórdão dentro dos limites do que efetivamente foi submetido à apreciação colegiada, o que não ocorre no caso.

Ressalte-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é necessária a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que, como visto, não se verifica na hipótese em apreço.

Pelo exposto, concluo que a irresignação defensiva não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026